Tribunal: TJMT
Processo: 1031604-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031604-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCISNEY DORADO ANEZ FILHO - CPF: 050.459.822-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Valor da multa superior ao limite legal. Ausência de prova de hipossuficiência. Impossibilidade de extinção da pena pecuniária. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu indulto natalino ao agravado, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, visando seja desconstituída a extinção da pena pecuniária.

II. Questão em discussão

1) Cabimento de indulto natalino à pena de multa cujo valor supere o limite mínimo para o ajuizamento de execução fiscal; 2) presunção da hipossuficiência do reeducando, sem prova documental.

III. Razões de decidir

1. O Decreto nº 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à pena de multa caso o valor não supere o limite mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, ou, se excedente, à comprovação da incapacidade econômica do reeducando.

2. A concessão do indulto a pena pecuniária cujo valor exceda o teto de R$ 20.000,00 fixado pela Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda exige prova da hipossuficiência do reeducando.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para desconstituir a extinção da pena de multa.

Tese de julgamento
:

O valor da pena de multa superior ao limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal impede a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, caso inexista prova documental da hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 12.338/2024, arts. 12, I e II; Portaria MF nº 75/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2056050/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.06.2023; STJ, REsp 2181567, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.06.2025; TJMT, AgExPe nº 1004623-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1031604-08.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(A): FRANCISNEY DORADO ANEZ FILHO

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU nº 2000926-95.2024.8.11.0042), que deferiu indulto natalino a FRANCISNEY DORADO ANEZ FILHO, em condenação por tráfico privilegiado a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa - art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 - (
ID
314617352).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a pena de multa
“supera o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional”
e o reeducando
“não apresentou documentação comprovatória de que não tem atualmente condições financeiras para pagar a pena de multa”.

Pede provimento para que
“seja afastada a aplicação do indulto em relação à pena de multa”
(ID 314617351).

FRANCISNEY DORADO ANEZ FILHO pugna pelo desprovimento (ID 314617353).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 314617355).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INDULTO DA PENA DE MULTA – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024 – VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE MERECE REFORMA – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 321800855)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra condenação por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa, praticado em 7.10.2023,
com sentença transitada em julgado no dia 9.10.2024 (Ação penal nº 1018867-12.2023.8.11.0042).

Em 14.7.2025, o agravado requereu a extinção da punibilidade do tráfico privilegiado pela concessão de indulto natalino [Decreto nº 12.338/2024].

Em 12.8.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...] II-

A benesse merece ser concedida.

Isso porque, segundo o decreto 12.338/2024, em seu art. 9º, I, aduz que, “ Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: I - a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;”, hipótese que guarnece o pleito vindicado, uma vez que a pessoa condenada cumpriu a fração necessária para concessão da benesse. [...]

III-

A pena de multa merece extinção pela concessão da benesse do indulto nos termos do Decreto nº 12.338/2.024. Isto porque, aduz o art. 12º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2.024 que: “Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa: I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda;” Desta forma, tem-se que, independente da fase em que se encontrar o cumprimento da pena tem-se que deverá ser realizada a análise conforme aduz o art. 12. §1º do Decreto 12.338/2.024[1] Desta forma, presentes os requisitos para concessão da benesse, DECLARO extinta a pena multa aplicada da pessoa condenada nos termos do artigo art. 12º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2.024. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 314617352)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal extinguiu a punibilidade em relação à pena de multa do tráfico privilegiado -
554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa -
, pela concessão de indulto natalino,

por entender
estarem
“presentes os requisitos para concessão da benesse”
.

Dispõe o art. 12, I e II, do
Decreto Presidencial nº 12.338/2024:

“Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:

I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda; ou

II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la.”

O valor correspondente à multa - R$ 24.376,00 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais) está acima

do montante estabelecido para o ajuizamento de execuções fiscais da Fazenda Nacional, qual seja R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com a Portaria nº 75/2012, a impedir a concessão do indulto em relação à pena pecuniária.

No caso, o Juízo da Execução Penal extinguiu a punibilidade da multa sem intimar o reeducando para comprovar incapacidade de pagamento da pena pecuniária, a presumir hipossuficiência.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“não se verifica nos autos qualquer comprovação da alegada hipossuficiência financeira do apenado. O fato de estar atualmente assistido pela Defensoria Pública não afasta, por si só, o ônus probatório que lhe incumbia, conforme exige o art. 12, II, do referido decreto. Ressalte-se que o sentenciado foi representado por advogado particular no processo de conhecimento, o que enfraquece a presunção de pobreza”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 321800855).

O c. STJ possui entendimento de que
“na hipótese, as instâncias ordinárias não se lastrearam em dados concretos para se concluir pela impossibilidade financeira da agravante de efetuar o pagamento da pena de multa. Ressalta-se que a apenada sequer foi intimada para comprovar a sua condição econômica, tendo a sua hipossuficiência sido meramente presumida. O simples fato de ter sido assistida pela Defensoria Pública não é apto a demonstrar, por si só, a condição de hipossuficiente da agravante”,
de modo que
“a ausência de demonstração inequívoca da ausência de condições financeiras da sentenciada para efetuar o pagamento da pena de multa, não há falar em extinção da sua punibilidade”
(AgRg no REsp: 2056050 SP 2023/0063550-4, Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 9.6.2023).

Ressalta-se que, no caso, o valor da multa supera
“o limite de R$ 20.000,00 estabelecido como teto para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional”
a elidir a extinção da pena pecuniária
(STJ - REsp: 00000000000002181567, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.6.2025).

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

“A multa imposta à agravante é superior ao limite de R$ 20.000,00 estabelecido pela Portaria n. 75/2012 do Ministério da Fazenda, o que impede a concessão do benefício pelo primeiro critério. Apesar da alegação de hipossuficiência econômica, a agravante não apresentou prova concreta que demonstrasse sua incapacidade de arcar com a multa, não sendo suficiente a mera alegação para concessão do benefício excepcional.”
(
AgExPe nº
1004623-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 14.3.2025)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a extinção da pena de multa pela concessão do indulto natalino [Decreto Presidencial nº 12.338/2024].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025